Tribunal: STF
Processo: ARE 1589466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por servidora estadual contra decisão que negou a conversão da sua aposentadoria especial de professora com proventos integrais, sob a alegação de não cumprimento das regras de transição estabelecidas pela EC n.º 41/2003 e EC n.º 47/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente, que ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e se aposentou após esta emenda, faz jus à integralidade e paridade dos proventos de acordo com as regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir
3. O ingresso da recorrente no serviço público ocorreu antes da EC n.º 41/2003, garantindo-lhe o direito à integralidade e paridade conforme as regras de transição da EC n.º 47/2005, as quais foram cumpridas pela recorrente.
4. Jurisprudência do STF e do TJRO confirmam o direito à paridade e integralidade para servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e se aposentaram após esta, desde que cumpridas as regras de transição pertinentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e se aposentaram após esta emenda têm direito à paridade e integralidade dos proventos, desde que observadas as regras de transição da EC n.º 47/2005."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 1º, III, a; EC nº 41/2003, arts. 2º, 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.06.2009; STF, RE: 601621/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.12.2010; TJRO, Apelação Cível nº 7001717-15.2023.8.22.0007, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Rel. Adolfo Theodoro Naujorks Neto, j. 20.05.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente